Tribunal: TJDFT
Processo: 0817807-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. QUEDA DE ÁRVORE. ÁREA PÚBLICA. VISTORIA PRÉVIA. OMISSÃO. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo veículo do autor em razão de queda de árvore, no importe de R$ 7.598,50.
2. Em seu recurso, a Novacap suscita preliminar de ilegitimidade ativa. Sustenta ausência de responsabilidade civil, pois o caso se trata de evento da natureza, excludente do nexo causal. Argumenta que o acidente não decorreu de omissão ou má prestação do seu serviço, mas por forte chuva que acometeu o local do evento danoso. Salienta que não havia pendências de prestação de serviços a serem realizados na região.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a responsabilidade da parte recorrente em arcar com os danos causados por queda de árvore localizada em área pública em razão de forte chuva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade ativa. Os documentos apresentados demonstram que o autor arcou com os prejuízos decorrentes do sinistro (ID 75699743, 75699744 e 75699752), o que demonstra sua legitimidade para pleitear a indenização por dano material. Preliminar rejeitada.
5. Nada a prover em relação à alegação de submissão da Novacap ao regime de precatórios, porquanto a sentença está de acordo com tal entendimento.
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, conforme previsão do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
7. No caso dos autos, o documento de ID 75700314 demonstra a realização de vistoria no local em 10/03/2020, ocasião em que foi registrada a necessidade de poda de diversas árvores. No ofício de ID 75700314, a diretoria jurídica da Novacap reconhece a ocorrência da queda da árvore antes da realização do serviço.
8. Embora o Estado não possa ser segurador universal de todos os danos causados em área pública (Acórdão 1685137 e Acórdão 1808163), é certo que no caso específico houve efetiva omissão, porquanto ciente da necessidade de poda das árvores desde o mês de março, a recorrida se manteve inerte até outubro, ocasião em que as fortes chuvas ocasionaram o dano. Uma vez realizada a poda de modo oportuno, o dano não ocorreria, não merecendo reforma a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenada o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6a.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1685137, 0752819-81.2022.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 14/04/2023.); Acórdão 1808163, 0767583-72.2022.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024.